Tribunal: TJPA
Processo: 0808799-95.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808799-95.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: LILIANE DOS SANTOS RAIOL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
0808799-95.2024.8.14.0000
AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
AGRAVADO(A):
LILIANE DOS SANTOS RAIOL
RELATORA:
Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. PANCREATITE AGUDA. PERÍODO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. READEQUAÇÃO DAS ASTREINTES DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I - Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata internação da agravada, diagnosticada com pancreatite aguda, diante do risco de agravamento do quadro clínico, afastando a incidência do prazo de carência contratual.

II - A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a negativa de cobertura securitária com fundamento no período de carência, bem como se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência em situação de emergência médica.

III - A legislação de regência (Lei nº 9.656/1998) assegura a cobertura obrigatória em casos de urgência e emergência após 24 horas da contratação, sendo abusiva a recusa fundada em cláusula de carência.

IV - Demonstrados a probabilidade do direito, evidenciada pela prescrição médica e pelo quadro clínico grave, e o perigo de dano, consubstanciado no risco à vida da paciente, impõe-se a manutenção da tutela concedida.

V - Cabível a readequação de ofício das astreintes no caso concreto, observando-se a proporcionalidade e razoabilidade, fixando-a em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, a partir do prazo fixado na decisão agravada, limitando-a ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

VI - Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
0808799-95.2024.8.14.0000
AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
AGRAVADO(A):
LILIANE DOS SANTOS RAIOL
RELATORA:
Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por LILIANE DOS SANTOS RAIOL, que deferiu tutela antecipada.

A decisão agravada reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e determinou que a operadora de saúde procedesse imediatamente à internação da autora em unidade hospitalar apta ao tratamento de pancreatite aguda, inclusive mediante contratação de serviço externo, caso inexistente leito na rede própria, no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por hora de descumprimento . Fundamentou-se na natureza emergencial do quadro clínico, no risco de agravamento e morte, bem como na inaplicabilidade do prazo de carência superior a 24 horas em situações de urgência e emergência.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese: ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência; existência de fraude contratual, sob alegação de omissão de doença preexistente no momento da contratação do plano; necessidade de observância do prazo de carência contratual de 180 dias para internação hospitalar; legalidade das cláusulas contratuais e impossibilidade de imposição de cobertura irrestrita; e risco de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ao final, requer a reforma da decisão para revogação da tutela concedida .

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão monocrática.

Embora devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
0808799-95.2024.8.14.0000
AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
AGRAVADO(A):
LILIANE DOS SANTOS RAIOL
RELATORA:
Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Inicialmente, verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal gravita em torno da legalidade da concessão de tutela de urgência que determinou a imediata internação da parte agravada, beneficiária de plano de saúde, diante de quadro clínico classificado como emergencial (pancreatite aguda), em face da alegação da operadora de inexistência de cobertura contratual em razão do cumprimento incompleto do período de carência.

A matéria exige análise conjugada da legislação específica dos planos de saúde, dos princípios que regem as relações de consumo e, sobretudo, da centralidade do direito fundamental à saúde, consagrado no ordenamento jurídico brasileiro.

Dispõe a Lei nº 9.656/1998, em seu art. 12, inciso V, alínea “c”:

“Art. 12. (...)
V – quando fixar períodos de carência:
(...)
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;”

No mesmo diploma normativo, o art. 35-C estabelece:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.”

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que, ultrapassadas 24 horas da contratação, a operadora está obrigada a garantir cobertura em hipóteses de urgência e emergência, ainda que em curso período de carência contratual para procedimentos eletivos.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE . ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE . RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ . 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de ser abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recursa de cobertura
que enseja indenização por danos morais . 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2002772 DF 2022/0142011-3, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)

No caso concreto, os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam que a agravada apresentava quadro de pancreatite aguda, com indicação médica expressa de internação imediata, sob risco de agravamento do quadro, circunstância que caracteriza, de forma inequívoca, situação de emergência médica .

A probabilidade do direito encontra-se demonstrada pela própria legislação de regência, que limita a exigência de carência em hipóteses emergenciais, bem como pela documentação médica que atesta a gravidade do quadro clínico. O perigo de dano, por sua vez, revela-se evidente, uma vez que a ausência de internação poderia acarretar consequências irreversíveis à saúde da paciente, sendo acertada a decisão que concedeu o pedido de tutela provisória de urgência pelo juízo singular.

No que concerne à alegação de fraude contratual por suposta omissão de doença preexistente, cumpre destacar que tal matéria demanda dilação probatória aprofundada, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência. Ademais, não há, neste momento processual, prova robusta e inequívoca apta a afastar, de plano, a presunção de boa-fé da consumidora.

Portanto, a manutenção da medida é medida que se impõe, porquanto presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

No tocante às astreintes, dispõe o art. 537 do CPC que a multa coercitiva deve ser suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, podendo ser modificada de ofício quando se revelar excessiva ou insuficiente.

No caso, a fixação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hora mostra-se desproporcional, porquanto ultrapassa os limites da razoabilidade e pode gerar onerosidade excessiva, destoando de sua finalidade meramente coercitiva.

A multa deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, servindo como instrumento de coerção, e não de penalização exacerbada e nem gerar enriquecimento ilícito.

Assim, de ofício, procedo à readequação das astreintes para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, a partir do prazo fixado na decisão agravada, limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor que se mostra adequado e suficiente para garantir a efetividade da ordem judicial, sem implicar excesso.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo ia decisão que determinou a internação da agravada. Aplicando-se somente a readequação das astreinte observando-se a proporcionalidade e razoabilidade.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 06/05/2026